Tribunal: TJDFT
Processo: 0735896-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735896-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MITERMAIA DOS SANTOS FONSECA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MITERMAIA DOS SANTOS FONSECA D E S P A C H O Verifico que ambas as partes opuseram Embargos de Declaração. Assim, intimem-se os Embargados para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator